Tribunal: TJPA
Processo: 0818491-64.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818491-64.2019.8.14.0301

APELANTE: MARY ELISA VELLOSO BASTOS, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MARY ELISA VELLOSO BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Alegação de omissão quanto ao dever de indenizar por danos morais e à distribuição dos ônus sucumbenciais. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Rec urso rejeitado.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, no âmbito de Agravo Interno, manteve a rejeição do pedido de indenização por danos morais e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos artigos 186 e 927 do Código Civil, dos artigos 341, 374, II, e 86, parágrafo único, do CPC, bem como a ausência de manifestação expressa acerca da configuração de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

(i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer o dever de indenização por danos morais;

(ii) se a ausência de impugnação específica das alegações da autora configuraria admissão tácita dos fatos;

(iii) se a manutenção da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais caracterizaria sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do dano moral, concluindo que a conduta da operadora, embora reprovável, não extrapolou o mero inadimplemento contratual, ausente prova de sofrimento indenizável.

b. A ausência de impugnação específica não implica automática procedência da alegação de dano moral, subsistindo a prerrogativa do julgador de valorar o conjunto probatório.

c. Quanto aos ônus sucumbenciais, a decisão embargada manteve a distribuição proporcional, afastando a tese de sucumbência mínima diante da relevância do pedido indenizatório rejeitado.

d. Não configurados omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos visam apenas à rediscussão do mérito, hipótese vedada pela lei processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhecem-se dos Embargos de Declaração, mas rejeita-se o recurso, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARY ELISA VELLOSO BASTOS
em face de Acórdão (Id. 28912504) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, em face de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em suas razões recursais de id. 29170195, alega omissão relevante no acórdão embargado. Sustenta que não houve manifestação expressa acerca dos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como dos artigos 341 e 374, II, do Código de Processo Civil, os quais fundamentariam o reconhecimento do dever de indenização pelos danos morais. Alega, ainda, omissão quanto à aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC, por entender configurada sucumbência mínima.

Requer o saneamento das omissões para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos especial e extraordinário, pleiteando, se necessário, a atribuição de efeitos infringentes.

Oportunizado o contraditório, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos declaratórios (Id. 29873337).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

A via estreita dos Embargos de Declaração, como é cediço, destina-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado, não se prestando como sucedâneo recursal para a rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.

Ao contrário do que alega a Embargante, o v. Acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

No que tange à suposta omissão sobre a configuração do
dano moral
, o Acórdão foi explícito ao assentar que, em linha com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual por parte da operadora de saúde não gera, por si só, o dever de indenizar. Consignou-se expressamente que a situação vivenciada pela autora, embora reprovável e devidamente repreendida com a imposição de multa cominatória em momento anterior, não extrapolou os limites do dissabor inerente à disputa contratual. A decisão foi clara:
"A alegação de 'intenso quadro de ansiedade' e agravamento de sintomas não restou comprovada nos autos, bem como não foi suficiente para convencer o juízo de que a conduta da operadora ultrapassou os limites do dissabor inerente à disputa."

O fato de a parte adversa não ter impugnado especificamente as alegações subjetivas de sofrimento não as converte, automaticamente, em dano moral indenizável. A valoração da prova e do conjunto fático-probatório é prerrogativa do julgador. O que a Embargante demonstra é mero inconformismo com a interpretação dada por este Colegiado, o que não configura omissão.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à distribuição dos
ônus sucumbenciais
. O Acórdão manteve a distribuição proporcional fixada em primeira instância, majorando os honorários em sede recursal, por entender que a autora decaiu de parte relevante do seu pedido – a saber, a pretensão indenizatória por danos morais. A tese de sucumbência mínima foi, portanto, implicitamente rechaçada pela manutenção da proporcionalidade. A derrota em um pedido autônomo e de considerável expressão econômica afasta a caracterização de decaimento "mínimo".

Resta evidente, pois, que a real intenção da Embargante não é sanar vício processual, mas sim obter a reforma do julgado por via inadequada, buscando conferir aos embargos efeitos infringentes para os quais não há amparo legal.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes para que se considere prequestionada a matéria. Basta que o Tribunal tenha se manifestado sobre a questão jurídica controvertida, o que, como demonstrado, ocorreu de forma exaustiva no presente caso.

Dessarte, o que se extrai das razões recursais não é a indicação de vício sanável pela via eleita, mas sim o nítido propósito de obter a rediscussão da matéria já decidida, conferindo aos embargos declaratórios um indevido caráter infringente, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025